Tribunal: CARF
Processo: 10920.723247/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.723247/2016-45
ACÓRDÃO
2302-004.066 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDSON PEREIRA FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Os dependentes comuns podem ser declarados por qualquer um dos
cônjuges. Cabe ao casal fazer a opção que lhe convém, sendo
expressamente vedada a dedução de um mesmo dependente por mais de
um contribuinte.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. A Lei no
14.689/23 alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a preliminar
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para reduzir a multa qualificada para o percentual
de 100%, nos termos da Lei no 14.689/23.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.066 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723247/2016-45
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 09-62.510, julgado
pela 4a Turma de Julgamento da DRJ/JFA, no qual os membros daquele colegiado entenderam, por
unanimidade de votos, considerar procedente em parte a impugnação.
O processo em análise trata de Auto de Infração do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF referente aos exercícios 2012 a 2016, em razão da constatação de dedução indevida
de dependentes, despesas médicas e despesas com instrução.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal e-fls. 265-279, o contribuinte deduziu
despesas de seus dois filhos como dependentes, que foram glosadas em razão de a mãe deles ter
entregado DIRPF própria, para os exercícios 2015 e 2016, informando estes como seus filhos e
dependentes. As despesas médicas foram glosadas por serem despesas inexistentes (sem
comprovação da ocorrência), bem como despesas referentes a terceiros, não dependentes para
fins tributários.
O contribuinte apresentou Impugnação com documentos (e-fls. 307-400), alegando
quanto à dedução indevida de dependentes, que os filhos vinham sendo declarados como
dependentes desde os respectivos nascimentos e que o erro no preenchimento da DIRPF foi da
mãe deles. Quanto às deduções desconsideradas pela autoridade fiscal, sustentou que estariam
sujeitas à glosa simples insurgindo-se quanto à aplicação da multa qualificada.
Em julgamento, a DRJ restabeleceu algumas deduções e manteve as demais
infrações, bem como a multa de ofício de 150% e a multa isolada de 75%.
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 196-
199), sustentando, em preliminar, a desqualificação das glosas qualificadas para glosa simples em
razão da apresentação de praticamente todas as notas de despesas. No mérito, repetindo os
argumentos trazidos em sede de Impugnação, sustenta que as deduções de despesas médicas e
de instrução dos dependentes devem ser corrigidas e solicita a revisão das glosas para glosas
simples.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

Fl. 442
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.066 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723247/2016-45
3
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Preliminar
Em preliminar o Recorrente sustenta que as glosas qualificadas devem ser alteradas
para glosas simples, uma vez que não se negou os recibos e, praticamente, todas as notas de
despesas foram apresentadas.
Ocorre que tal discussão se confunde com o mérito, visto que a multa qualificada
foi aplicada em razão de a fiscalização ter entendido que a prática reiterada de utilizar despesas de
terceiros não dependentes, declarar despesas inexistentes e outras com valores superiores ao que
poderia comprovar, bem como pleitear dependentes em duplicidade com a mãe de seus filhos
(anos calendário 2014 e 2015), não pode ser entendido como simples erro sistêmico.
Assim, pelo tema se confundir com o mérito, acolho a preliminar para tão somente
examinar a matéria juntamente com o mérito.

3. Mérito
O Recorrente se insurge contra a decisão recorrida por entender que as despesas
médicas e de instrução de seus filhos devem ser consideradas como despesas de dependentes.
Ocorre que tal argumento não merece prosperar, visto que não se identifica
qualquer problema na decisão recorrida que possa ensejar a sua reforma. Por este motivo,
concordo com a decisão da DRJ e adoto as suas razões de decidir como fundamento do presente
voto (art. 114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes trechos:
(...)
Conforme o artigo transcrito, os dependentes comuns podem ser declarados por
qualquer um dos cônjuges. Sendo assim, cabe ao casal fazer a opção que lhe
convém, sendo expressamente vedada a dedução de um mesmo dependente por
mais de um contribuinte. Tal opção é exercida anualmente, não existindo a
obrigatoriedade de ser a mesma em todos os exercícios.
No caso em concreto, a autoridade lançadora verificou que o Edson Eduardo e
Leonardo, filhos do contribuinte com Rosiane, constaram da declaração de ambos
os genitores, em afronta ao art.77, § 5°, do RIR/99. Assim, procedeu-se a glosa
desses dependentes nas declarações do contribuinte, por ser ele quem estava sob
procedimento fiscal e não a Sra. Rosiane.
Por certo, se houve apenas um erro de duplicidade, conforme alegado pela
defesa, poderia a Sra. Rosiane, espontaneamente, ter retificado suas DIRPFs,
relativas aos exercícios 2015 e 2016, excluindo seus filhos, mas isso não foi feito.
As declarações originais da mencionada senhora, no modelo completo, entregues
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.066 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723247/2016-45
4
em 29/04/2015 e 28/04/2016, encontram-se ativas nos sistemas (processadas e
liberadas). Além disso, ao contrário do alegado, na DIRPF EX2016 existe despesa
vinculada ao filho dependente.
Dessa forma, cabe tão-somente a manutenção da glosa exatamente pela
motivação utilizada no lançamento.
Assim sendo, não há razão para a reforma da decisão recorrida.
De outra parte, quanto à multa qualificada a sua aplicação está prevista em lei e é
dever da autoridade fiscal aplicá-la, bem como o exame dos autos revela que o tratamento
tributário dispensado ao contribuinte seguiu estritamente os preceitos legais pertinentes à
espécie.
Entretanto, no caso concreto, cabe ser observada a superveniência da Lei no
14.689/23, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Assim, como as multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem
seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica, a multa qualificada aplicada de
150% deve ser reduzida para 100%.

4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, acolher a preliminar
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para reduzir a multa qualificada para o percentual
de 100%, nos termos da Lei no 14.689/23.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 444
DF CARF MF
Original